Tribunal: TJDFT
Processo: 0001191-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PRIMARIEDADE E PEQUENO VALOR DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, o montante aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 400,00 (quatrocentos reais) supera, em muito, o valor de 10% do salário-mínimo vigente que, à época dos fatos (outubro de 2020), era de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais), não podendo ser considerado inexpressivo.
3. A justificante do estado de necessidade sustentada no delito de furto configura-se quando o crime é praticado em situação de extrema miséria, de modo que a subtração ocorra para satisfazer premente necessidade de se alimentar. Outrossim, mostra-se imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que coloque em risco a vida ou a saúde do acusado, não sendo suficiente a alegação de dificuldades financeiras para o cometimento do delito.
4. Deve-se reconhecer o privilégio do artigo 155, § 2o, do Código Penal para o crime de furto quando presentes os requisitos legais objetivos da primariedade e do pequeno valor do bem subtraído. Por se tratar de direito subjetivo do réu, presentes ambos os critérios, não compete ao julgador optar por não aplicá-lo ou mesmo criar novas hipóteses excludentes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.